Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ou aplicar o princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, bem como em revisar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, ou desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006. O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque o réu foi flagrado vendendo substâncias entorpecentes a usuários em praça com grande movimentação de pessoas, e próximo a estabelecimentos educacionais.
4. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
5. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 5.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 6. Mostra-se inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois a caracterização da reincidência, na segunda fase, e a sua utilização para afastar da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, não constitui bis in idem, tendo em vista se tratar de parâmetros de referência para finalidades e momentos diversos na individualização da pena, em razão de circunstância pessoal do acusado.
7. Adequado o regime inicial fechado ao apelante, quando apesar da pena privativa de liberdade ter sido estabelecida em quantum inferior a 8 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.